Tribunal: TJES
Processo: 5015109-67.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015109-67.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JULIANO DAS NEVES LEMOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5015109-67.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JULIANO DAS NEVES LEMOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: ADAILSON DOS SANTOS LIMA JUNIOR - ES31104-A

ACÓRDÃO

REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIAL ILÍCITO “PLANTADO”. TESE AFASTADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. HIPÓTESE QUE NÃO SE ENCAIXA NAS POSSIBILIDADES LEGAIS PARA AJUIZAMENTO DE REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, DO CPP. 1. A revisão criminal não deve ser utilizada como nova espécie de recurso, somente sendo cabível a desconstituição da sentença condenatória transitada em julgado quando a parte demonstrar contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. 2. Ação julgada improcedente.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5015109-67.2023.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JULIANO DAS NEVES LEMOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: ADAILSON DOS SANTOS LIMA JUNIOR - ES31104-A

VOTO

Conforme relatado, o requerente pretende a reforma de sentença, com
o reconhecimento da tese de “plantação dos entorpecentes” na cena do crime, e, consequentemente, sua absolvição.

Inicialmente, destaco que a Revisão Criminal somente será admitida nas hipóteses taxativas do art. Art. 621 do Código de Processo Penal, a saber:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Nesse sentido, não verificada uma das hipóteses legais, não é possível a análise de insatisfação com resultado obtido, após o esgotamento das vias recursais próprias.

Feitas essas considerações, da análise da exordial, resta evidente que a presente ação revisional foi apresentada em razão do inconformismo da defesa do réu com a condenação que lhe fora imposta, possuindo, assim, clara intenção de reexame da matéria, sobretudo porque, à época, a defesa deixou transcorrer
in albis
o prazo para interpor o recurso de apelação.

No que concerne à alegação de que os entorpecentes apreendidos teriam sido “plantados” pela guarnição policial que participou da ocorrência, não há no conjunto probatório qualquer indicativo, ainda que mínimo, da possível intenção dos policiais em incriminar o revisionando.

Ao contrário, o que se extrai dos depoimentos dos policiais, que realizaram a abordagem, foi que esta ocorreu em razão do réu ter se evadido do local em alta velocidade, na condução de uma motocicleta, logo após receber a ordem de parada.

Neste sentido, o SD/PMES Kenyson da Silva Rigão, assim relatou (id. 6931234 pg.5):

(...) saíram em alta velocidade pelas ruas do bairro planalto. Informo que a viatura iniciou acompanhamento policial (com sirene e giroflex ligado) e foi pedido apoio de outras viaturas para que viabilizasse um cerco a fim de efetuar a abordagem
. Informo que a todo momento foi dado ordem de parada ao condutor da motocicleta, sendo a ordem ignorada pelo mesmo, que fazia manobras arriscadas pelas vias em alta velocidade, colocando a própria vida e a de transeuntes em risco.
Quando os suspeitos acessaram a rua Apolonio Belizario Correia, em direção as casinhas do bairro planalto, a viatura estava aproximadamente a uns 50 metros dos suspeitos, que novamente efetuaram uma manobra arriscada para acessar a rua Mauro Soeiro Banhos; Nesse momento, devido as condições da via (asfalto com areia solta, ressaltos) a viatura que estava sendo conduzida pelo SD Lauro perdeu o controle devido a grande quantidade de areia solta que estava sobre o asfalto e colidiu no muro da igreja pentecostal do fim, que fica de esquina, entre as ruas Mauro Soeiro Banhos e Apolonio Belizario Correia.
Em ato continuo foi feito o desembarque e abordagem dos suspeitos, que haviam abandonado a motocicleta e estavam se preparando para fugirem a pé.
Informo que foi dado ordem para que os suspeitos deitassem no chão e após a busca pessoal foi encontrado como condutor da moto, Juliano das Neves Lemos, uma sacola contendo 15 buchas de material semelhante a maconha dentro da cueca na parte da frente do corpo (...)

Importa destacar, ainda, que na abordagem, restou também apreendido, um simulacro de arma de fogo.

Superada tal questão, passo à análise do pedido subsidiário, qual seja, da não aplicação da causa especial de diminuição de pena.

Vislumbra-se que, da sentença condenatória restou devidamente fundamentado, à época, o afastamento do tráfico privilegiado, sob o argumento que o apelante “responde a outra ação criminal em trâmite nesta Vara (n° 0009774-43.2015.8.08.0030), pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV do Código Penal”.

Não obstante, ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça possuía o entendimento, no período em que foi proferida a sentença, da não aplicação do tráfico privilegiado, nos casos em que o réu estivesse respondendo a outros processos criminais.

Portanto, importa destacar que a ação revisional não se presta a rediscutir decisões judiciais acobertadas pelo manto da coisa julgada única e exclusivamente em virtude de eventuais oscilações, ou atualização de entendimento jurisprudencial, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CAUSA DE AUMENTO REFERNTE AO REPOUSO NOTURNO. REVISÃO CRIMINAL.
DOSIMETRIA DA PENA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EMBASAR REVISÃO CRIMINAL.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a mudança de posicionamento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória não serve de base para o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de serem violados os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica
(AgRg no HC 550.031/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020). Diante disso, não verifica violação ao entendimento posteriormente firmado pela jurisprudência no Tema Repetitivo n. 1.087. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 842.696/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024.)

Portanto, inexistindo flagrante ilegalidade ou abuso de poder, não se deve desconstituir o trânsito em julgado para reformar a sentença legalmente prolatada.

Dessa forma, fica evidente que a defesa almeja fazer desta Revisão Criminal verdadeira apelação, com vistas a rediscutir a dosimetria, sem apresentar novos fatos capazes de comprovar contrariedades ao texto expresso da lei penal, ou à evidência dos autos.

A propósito, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

A revisão criminal possui objetivos bem delimitados, motivo pelo qual não se presta, por si só, à realização de nova valoração do feito, visando à revisão da dosimetria da pena realizada com base na discricionariedade regrada do julgador. Assim, nesta seara da revisão criminal, a análise se restringe à finalidade de sanar eventual erro judiciário, evitando-se condenações injustas, sem respaldo nas evidências dos autos. No caso, evidente que a presente ação revisional foi interposta em razão do inconformismo da defesa do réu com a condenação que lhe fora imposta, possuindo, assim, clara intenção de reexame da dosimetria da pena, como se uma segunda apelação fosse. (...) 2. Recurso conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS), à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. (TJES, Classe: Agravo Interno Criminal, 100210053292, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS Data de Julgamento: 08/08/2022, Data da Publicação no Diário: 17/08/2022)

Por tais fundamentos, JULGO IMPROCEDENTE a revisão criminal.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

Acompanho o relator para julgar improcedente o pedido revisional.